Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714652-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOCK OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: RANIARIA FERNANDES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ENOCK OLIVEIRA DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 119900438), que, nos autos do cumprimento de sentença, prolatada na ação de reintegração de posse movida em desfavor de RANIARIA FERNANDES RIBEIRO, determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse (acompanhado dos documentos que instruíram o petitório de ID 103201642 e da própria certidão de ID 109761447) com distribuição vinculada ao(à) oficial(a) de justiça Junne Marck Figueredo Ramos (matrícula 313.498), subscritor(a) da certidão acostada em ID 109761447, mormente em razão do anterior contato com a área esbulhada (vide ID 109761447), com vistas a facilitar o cumprimento da diligência ordenada. No mesmo ensejo, o Juízo de origem destacou que “(...) não há que se falar em demolição das eventuais construções realizadas a expensas do poder público, notadamente diante do disposto na sentença (ID 112500738, pág. 5) e ressaltado neste despacho, sendo ônus da parte autora tomar efetiva posse da área concedida por intermédio da sentença prolatada nestes autos (já transitada em julgado), mormente a fim de impedir novos atos caracterizadores de esbulhos. Restando impossibilitada a reintegração de posse, atente-se à parte autora ao disposto no título judicial a fim de requerer o que entender de direito nos estritos limites do decisum.” Após isso, sobreveio certidão do(a) oficial(a) de justiça (ID 122886024), suscitando dúvidas quanto ao procedimento, visto que há outras edificações naquele perímetro, sendo a demanda de considerável magnitude, carecendo, portanto, de apoio da força tarefa do Estado, como: Polícia, Bombeiros, Companhia Energética, Conselho Tutelar (crianças, animais de estimação, etc.), além de apoio do profissional agrimensor, eis que os marcos que norteiam a execução foram retirados dos locais, prejudicando o ato. Tivera então a interposição do presente agravo de instrumento. Em seguida, a parte recorrente novamente se manifesta no processo de origem (ID 124786039), requestando na oportunidade “(...) o deferimento de mandado de reintegração de posse, determinando todas as medidas necessárias para tanto, em especial auxílio de força policial, do corpo de bombeiros, da Companhia Energética do DF, do Conselho Tutelar do DF e de ordem de demolição das construções irregulares no espaço esbulhado, a ser realizada com a ajuda do poder público, já que o autor não tem condições financeiras de custeá-la, respeitando a sentença de id no 112500738.”, haja vista o teor da certidão do oficial de justiça acerca de diligência ordenada (id o 122886204).” Juízo de primeiro grau reconheceu prejudicialidade daquele pedido, ante o recurso anterior manejado (ID 124818350). Quanto à pretensão recursal à baila, o agravante, em suma, defende que é possuidor de um título judicial que lhe fora favorável (ID 112500738), mas pendente de cumprimento e efetivação pelas razões delineadas pelo(a) próprio(a) oficial(a) de justiça na aludida certidão da diligência frustrada. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de modo a viabilizar a desocupação coercitiva. Em caráter provisório de urgência, requesta “[a] antecipação da tutela recursal até o pronunciamento definitivo dessa E. Turma, nos termos do art. 1019, I, do CPC, para que o juízo singular coopere e forneça condições mínimas para efetuar a reintegração de posse, determinando todas as medidas necessárias, em especial auxílio de força policial e ordem de demolição das construções irregulares no espaço esbulhado, a ser realizada com a ajuda do poder público, já que o agravante não tem condições financeiras de custeá-la, respeitando a sentença de id no 112500738. Por fim e tendo em vista o interesse público envolvido, pela ocupação irregular desordenada, e a hipossuficiência do recorrente, que não tem condições de arcar com o maquinário para a derrubada, postula, também, que o juízo singular expeça ofício à Administração Regional de São Sebastião, situado na: Quadra 101, Área Especial S/N – São Sebastião/DF, CEP: 71692-090, para que auxilie e forneça o maquinário necessário para cumprir a ordem de demolição.” Ao fim e ao cabo, requer o provimento do vertente recurso com a confirmação da medida liminar. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (IDs 112500738 e 35138061), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se, no caso vertente, de pretensão de natureza liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária e provisória desta controvérsia, denota-se plausibilidade nas razões recursais apresentadas, pelo que reputo preenchidos os requisitos autorizadores da medida provisória de urgência, ainda que para concedê-la apenas em parte. Depreende-se dos elementos de prova colacionados aos autos, que, de fato, a sentença de ID 112500738 julgou procedente o pedido do agravante para reintegrá-lo na posse do imóvel atinente à metragem apontada no ID 109761447, mediante expedição do respectivo mandado. Ocorre que na certidão do(a) oficial(a) de justiça (ID 122886024) ficam claros diversos óbices ao cumprimento do respectivo mandado, demandando, por conta disso, a adoção de medidas assecuratórias viáveis e cabíveis para assegurar o implemento do direito possessório reconhecido em prol do recorrente. Por força do poder geral de efetivação conferido ao juiz (CPC, art. 139, IV), este está autorizado - discricionária, casuística e fundamentadamente -, a determinar medidas coercitivas atípicas visando a garantir o cumprimento da ordem judicial executada. Seguindo nesta linha de intelecção, reputo que, no caso concreto, há a necessidade premente do deferimento de parte do pedido liminar do recorrente, de modo a resguardar-lhe o efetivo adimplemento daquele direito possessório já reconhecido judicialmente. Quanto à parte do pleito que suplica o auxílio de maquinário público para auxiliar na derrubada de eventuais construções indevidas, assim como o Juízo a quo, entendo que a contenda envolve interesses exclusivamente privados, e a despeito da reconhecida hipossuficiência da parte, não vislumbro razoabilidade em transferir esta responsabilidade – que, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I) compete à parte interessada, porquanto não se mostra atrelado a direito de verve coletiva que justifique a requestada atuação estatal no particular – ao Poder Público. Assim, neste tocante, considero que não assiste razão ao agravante. Contudo, pelo teor contido na certidão do(a) oficial(a) de justiça (ID 122886024), considero que o apoio da Polícia e do Conselho Tutelar (ante a relatada presença de menores) como cabível e adequado para o momento, com o viso de auxiliar na devida reintegração de posse. Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para autorizar, desde já, a utilização de reforço policial adequado e suficiente para o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse (art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federa e Territórios), mais a presença do Conselho Tutelar atuante na correspondente região administrativa do Distrito Federal, mediante a determinação pelo Juízo de origem de expedição de um novo mandado, que exclusão de nenhuma outra medida assecuratória e/ou coercitiva que entender cabível no caso vertente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para o devido cumprimento. Intime-se a parte agravada, por meio de oficial de justiça, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator